Tribunal: TJSP
Processo: 2218365-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUALF OI DEFERIDA LIMINAR PARA SUSTAÇÃOD OS EFETISO DOS PROTESTOS RELACIONADOS AOS TÍTLOS EM COBRANÇA, ESTES DA ORDEM TOTAL DE R$5.344,28 – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, DIANTE DA INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO, PELA AGRAVADA, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUALF OI DEFERIDA LIMINAR PARA SUSTAÇÃOD OS EFETISO DOS PROTESTOS RELACIONADOS AOS TÍTLOS EM COBRANÇA, ESTES DA ORDEM TOTAL DE R$5.344,28 – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA, DIANTE DA INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO, PELA AGRAVADA, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – QUANTIA CONTROVERTIDA ENTRE AS PARTES QUE DECORRE DE COBRANÇA DE MULTA ESTIPULADA EM "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" – ASPECTO ESTE QUE PERMITE CONCLUIR PELA EFETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218365-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante RAMON
BUENO D ́ELBOUX GIRALDI ME, é agravado DESIGN DE MÓVEIS
RIBEIRÃO PRETO LTDA.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218365-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43648
AGRV.No: 2218365-89.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA 3a VARA CÍVEL
AGVTE. : RAMON BUENO D'ELBOUX GIRALDI ME
AGVDA. : DESIGN DE MÓVEIS RIBEIRÃO PRETO LTDA
JUIZ : MARIO SÉRGIO MENEZES
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUALF OI
DEFERIDA LIMINAR PARA SUSTAÇÃOD OS EFETISO
DOS PROTESTOS RELACIONADOS AOS TÍTLOS EM
COBRANÇA,
ESTES
DA
ORDEM
TOTAL
DE
R$5.344,28
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA, DIANTE DA INSUFICIENTE
COMPROVAÇÃO,
PELA
AGRAVADA,
DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA - ACERTO DA R.
DECISÃO
COMO
PROFERIDA

QUANTIA
CONTROVERTIDA
ENTRE
AS
PARTES
QUE
DECORRE DE COBRANÇA DE MULTA ESTIPULADA
EM “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”
ASPECTO ESTE QUE PERMITE CONCLUIR PELA
EFETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PELO ARTIGO 300, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por RAMON BUENO D'ELBOUX GIRALDI ME, tirado contra R.
Decisão que vem encartada a fls. 44/45 do feito principal, conforme
proferida em Ação Declaratória que lhe promove DESIGN DE MÓVEIS
RIBEIRÃO PRETO LTDA., pela qual foi deferida liminar para sustação dos
efeitos dos protestos relacionados aos títulos em cobrança, estes da ordem
total de R$ 5.344,28, conforme lavrados perante o 1o Cartório de Protesto
de Letras e Títulos da Comarca de Ribeirão Preto.
Alega a agravante em minuta de fls. 04/06, que a R.
Decisão que submete a ataque deve ser integralmente reformada, uma vez
que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da
medida liminar que foi buscada no feito principal pela agravada, uma vez
que promoveu a cobrança dos valores em questão como consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218365-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
lógica da rescisão do “Contrato de Prestação de Serviços” que foi celebrado
entre as partes litigantes. Diante de tal realidade, sustenta que os títulos em
cobrança que foram encaminhados para protesto perante o 1o Cartório de
Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Ribeirão Preto, contam com
efetivo lastro, sendo que correspondem aos valores a que faz jus, porque
devidos a título de “aviso prévio”, razão pela qual deve ser mantido o
registro nos limites em que lavrado, a se dar como forma de resguardar seu
legítimo interesse na recuperação das importâncias indicadas nas cártulas,
daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a
plena e integral reforma dos termos constantes da R. Decisão como
proferida.
Denegado o efeito buscado, foram na sequência
dispensadas informações, sendo certo que a agravada, conforme dá conta
pela manifestação de fls. 15/201, apresentou sua devida contraminuta,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o agravante não deve se
constituir em alvo de acolhido por parte desta E. Corte, uma vez que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo, o que se deu por força da R.
Decisão atacada, se mostrou plenamente adequado no tratamento da
questão em reexame perante esta Turma Julgadora.
Nessa toada, e conforme se apura a partir do exame dos
elementos de convencimento que foram encartados aos autos, notadamente
pela análise da peça inaugural de fls. 07/21, é certo que as partes
atualmente litigantes, controvertem em relação a exigência de valores que
se diz devidos a título de que foi multa estipulada em “Contrato de
Prestação de Serviços”, este que foi celebrado entre as contendoras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218365-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aspecto este que permite concluir pela efetiva presença/atendimento dos
requisitos que vem indicados pelo artigo 300, do atual Código de Ritos.
Nesse sentido, é caso de se conferir ementa do seguinte
Aresto selecionado, este que agora transcrevo como forma de dar ainda
mais suporte ao entendimento adotado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
TUTELA
DE
URGÊNCIA
IMPEDINDO
NOVOS
PROTESTOS/NEGATIVAÇÕES E DETERMINANDO A SUSTAÇÃO DOS
PROTESTOS JÁ EFETUADOS - ELEMENTOS PRESENTES NOS
AUTOSQUE AUTORIZAM A ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA PLEITEADA EM
COGNIÇÃO SUMÁRIA
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO
300 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE VEZ QUE
OS
VALORES
DEVIDOS
ESTÃO
SENDO
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, 28a Câmara de
Direito
Privado,
Recurso
de
Agravo
de
Instrumento
no
2082150-09.2020.8.26.0000, Relator Desembargador Cesar Luiz de
Almeida, recurso julgado em 18/05/2020).
Não bastasse o quanto exposto, forçoso reconhecer
ainda, que como bem observou o Juízo, é certo que o protesto dos títulos
que foram emitidos pela agravante devem ter seus efeitos suspensos, uma
vez que a manutenção da anotação como lavrada, ao menos por agora,
poderá desestabilizar a ocupante do polo ativo, que inclusive, já ofertou
caução em dinheiro no feito principal, de sorte a assim prestar a necessária
garantia do Juízo, essencial na hipótese de eventual improcedência do
pleito inaugural.
Portanto, diante das colocações lançadas, e do natural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218365-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
manuseio dos autos, de rigor concluir que o Recurso como intentando não
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, devendo assim
permanecer inalterada a R. Decisão que se tem por indevidamente atacada,
de sorte a assim se manter a suspensão do protesto dos títulos que foram
sacados pela agravante.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator